Tribunal: TJDFT
Processo: 0705298-71.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0705298-71.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RCA OPERADORA TURÍSTICA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. PEDIDOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIDOS. VEDAÇÃO AO CONFISCO. EXTENSÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL ÀS PENALIDADES PECUNIÁRIAS. 1. Remessa necessária e apelação interposta contra a sentença que, em mandado de segurança, concedeu parcialmente a ordem, apenas para “determinar ao Distrito Federal que promova a redução da multa aplicada à impetrante para o equivalente a 100% (cem por cento) do valor do tributo não recolhido”, com a consequente retificação do crédito inscrito em CDA. 2. A remessa necessária é instituto cujo propósito é preservar a esfera jurídica da Fazenda Pública, sendo defeso ao Tribunal o agravamento da situação imposta ao ente público na sentença (Súmula no 45, STJ). Nada obstante, salienta-se que as contrarrazões não se apresentam como via adequada à formulação de pedido de reforma do pronunciamento judicial impugnado, porquanto destinam-se precipuamente à apresentação de resistência ou contraponto às teses recursais. 3. A despeito da existência de lastro legal, o Supremo Tribunal Federal há muito reconheceu a extensão do princípio da vedação ao confisco – previsto no artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal – às multas tributárias. Entende-se, portanto, que qualquer pretensão estatal, na esfera da legislação tributária, capaz de extrapolar o poder impositivo ou punitivo, alcançando contornos de injusta apropriação estatal do patrimônio do contribuinte, deve ser afastada. 3.1. A Corte Suprema, reiteradamente, tem firmado a impossibilidade de fixação de multas em patamar que ultrapasse o valor do tributo devido. 4. Recurso voluntário e remessa necessária desprovidos. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta ofensa aos artigos 97 e 150, inciso IV, ambos da Constituição Federal, sustentando que o acórdão objurgado, ao reduzir a multa aplicada ao recorrido, ao argumento de vedação ao não confisco, teria declarado a inconstitucionalidade das normas distritais que estipulam a sanção de 200% (duzentos por cento) em caso de sonegação sem a instauração do correlato incidente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso extraordinário não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 97 da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, os fundamentos do acórdão recorrido, quanto à matéria residem em legislação infraconstitucional, a saber: “Nos termos do art. 949, parágrafo único, do CPC, os órgãos fracionários dos tribunais não precisam submeter ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão” (vide ementa do acórdão dos embargos de declaração, id 34308567). Assim, eventual ofensa ao referido dispositivo constitucional só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via. Melhor sorte não colhe o apelo extremo lastreado na indicada afronta ao artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pelo caráter de confisco da multa, por superar, em muito, o valor do tributo devido. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no do enunciado 279 da Súmula do STF (RE 727278 AgR-ED-ED, Relator Min. GILMAR MENDES, DJe 7/1/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012